Tribunal: TJMT
Processo: 1010159-41.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010159-41.2019.8.11.0000.
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOÃO PORTO RODRIGUES.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 16880481-TJ):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS OPOSTOS EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – LIMINAR INDEFERIDA - PENHORA DE IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DA CONSTRIÇÃO QUANDO DA AQUISIÇÃO DO BEM PELO TERCEIRO EMBARGANTE – SÚMULA 375 DO STJ – PAGAMENTO DE GRANDE PARTE DO PREÇO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DESCONTO DE CHEQUES – COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE CONSILIUM FRAUDIS – MANUTENÇÃO DO EMBARGANTE NA POSSE E SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS – RECURSO PROVIDO.
Exegese da súmula 375 do STJ, a mera existência de ação em curso no momento da alienação do bem não é suficiente para evidenciar a fraude à execução, sendo necessário, caso não haja penhora anterior devidamente registrada, que se prove o conhecimento pelo adquirente da ação judicial, para que se possa caracterizar a sua má-fé, bem como o conluio fraudulento.
Se o terceiro embargante demonstra, através de extratos bancários, o pagamento da maior parte do preço ajustado mediante transferência bancária e desconto de 27 (vinte e sete) cheques, como expressamente convencionado no contrato de compra e venda, possível a concessão de liminar para mantê-lo na posse do imóvel e suspender os atos expropriatórios, até julgamento meritório dos embargos de terceiros. (N.U. 1010159-41.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 09/10/2019).”
Alega violação ao artigo 300 do CPC, uma vez que que não ficou demonstrado nos autos os requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Recurso tempestivo (id. 22559986-TJ).
Contrarrazões no id. 26565957-TJ.
É o relatório. Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 300 do CPC, a parte Recorrente defende que não ficou demonstrado nos autos os requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Vale ainda frisar que, considerando a narrativa recursal no sentido de que, do preço ajustado entre o agravante e os executados na ação principal (R$350.000,00), já haviam sido pagos R$239.000,00 através de uma transferência bancária no valor de R$50.000,00, referente à primeira parcela do negócio, e outros os 27 (vinte e sete) cheques de R$7.000,00 cada, esta Relatora determinou, ainda na decisão de ID. n. 8763214, que o agravante fosse intimado a apresentar anos autos extratos bancários ou recibo capazes de comprovar a operação bancária inicial e os descontos das referidas cártulas.
E desta responsabilidade não fugiu o terceiro embargante, ora recorrente que, sem titubear, apresentou os extratos bancários nos IDs. ns. 8885108 - Pág. 1 a 8885125 - Pág. 3, demonstrando que foi efetivamente quitado o valor que afirmou ter pago.
Com isso, a hipótese de eventual conluio entre o agravante e os executados na ação principal não subsiste, na medida em se comprovou a transferência de alto valor para a conta dos alienantes, assim como os descontos de tantos cheques em conta bancária do adquirente.
Além disso, não se pode olvidar que “a jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que a simples existência de ação em curso no momento da alienação do bem não é suficiente para evidenciar a fraude à execução, sendo necessário, caso não haja penhora anterior devidamente registrada, que se prove o conhecimento da referida ação judicial pelo adquirente para que se possa considerar caracterizada a sua má-fé, bem como o conluio fraudulento.” (AgInt no AREsp 1140622/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017)
Por outro lado, em suas contrarrazões o banco exequente não logrou trazer evidências de eventual consilium fraudis a justificar a manutenção da decisão agravada.
Com isso, conveniente o provimento do presente recurso, para manter provisoriamente o agravante a sua família posse do imóvel residencial penhorado, bem como para obstar a prática de qualquer ato expropriatório (leilão, adjudicação, arrematação etc.) sobre tal bem, até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro pelo juízo de origem, confirmando, assim, a liminar recursal.
Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Câmara:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FRAUDE A EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – REGISTRO DA PENHORA NÃO REALIZADO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE - RECURSO DESPROVIDO. O entendimento do STJ já se consolidou no sentido de que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem avaliado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. É o que expressa o Verbete Sumular 375 do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento jurisprudencial foi regulamentado no artigo 792, com o advento do CPC/15. Na hipótese, não há falar em fraude à execução, máxime porque a parte Agravante a parte Agravante não demonstrou que houve a averbação da ação executiva na matrícula do imóvel e que isso tenha ocorrido em data anterior à celebração da compra e venda. Sequer comprovou eventuais empecilhos para isso ocorresse. Do mesmo modo, não logrou êxito em demonstrar a má-fé do terceiro adquirente, limitando-se em ilações acerca do curto lapso temporal em que se deram o requerimento de penhora da área rural e a compra e venda da área e também quanto à situação de insolvência dos Agravados. Assim, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado. E, na falta disso, incumbe ao credor o ônus de provar a má-fé do terceiro adquirente, a fim de demonstrar que este tinha ciência da ação em curso. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAI no 1015016-67.2018.8.11.0000, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 12/06/2019, publ. no DJE 17/06/2019)
Forte nessas razões, dou provimento ao recurso para manter provisoriamente o agravante a sua família posse do imóvel residencial penhorado, bem como para obstar, a prática de qualquer ato expropriatório (leilão, adjudicação, arrematação etc.) sobre tal bem até o julgamento final dos embargos de terceiro.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA. PROVA DE DOMÍNIO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas trazidas aos autos, concluiu que a posse da recorrente sobre o imóvel objeto de litígio não foi devidamente comprovada.
2. Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 871.643/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII